Tribunal: TJMT
Processo: 1003968-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003968-72.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELBER JACKSON DA SILVA (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), DARLI DOS SANTOS DIAS - CPF: 708.738.371-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA LUCAS (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), WELBER JACKSON DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMARO MANOEL DOS SANTOS NETO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE INDICAM O ENVOLVIMENTO DO ACUSADO COM O CRIME –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio
do in dubio pro societate.

Imperativa a manutenção da pronúncia se, comprovada a materialidade do crime, existirem indícios suficientes da autoria delitiva, retratados sobretudo nos relatos das testemunhas, tanto na fase inquisitiva, como em juízo.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Welber Jackson da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.
1003968-72.2022.8.11.0000
, que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a despronúncia do acusado, haja vista a ausência de indícios quanto à autoria delitiva. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (Id.
120486455
).

Em contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pelo recorrente, postulando a manutenção da decisão de pronúncia, em todos os seus termos (Id.
120486458
).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão objurgada (Id. 101790499).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id.

125428152
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a exordial acusatória, no dia 24 de julho de 2017, por volta das 1h35min, na Penitenciaria Central do Estado, localizada na rua B, bairro Jardim Industriário II, na cidade de Cuiabá/MT, os denunciados
Welber Jackson da Silva
, Darli dos Santos Dias, Leandro da Silva Lucas e Matheus Guilherme Amorim, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Amaro Manoel dos Santos.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(... )
Consta do presente inquérito policial que a vítima Amaro Manoel dos Santos Neto estava presa na Penitenciária Central do Estado, localizada na Rua B, Bairro Jardim Industriário II, nesta cidade, em na cela X2 do Raio 5, onde também estavam os denunciados DARLI DOS SANTOS DIAS, LEANDRO DA SILVA LUCAS, vulgo "Baguncinha", MATHEUS GUILHERME AMORIM, vulgo "Canela", e WELBER JACKSON DA SILVA, vulgo "Tijucal ou Elbinho".

WELBER JACKSON descobriu que a vítima Amaro Manoel teve um relacionamento amoroso com a sua ex-namorada chamada Fabiane, bem como a vítima tinha ligação com a facção criminosa denominada PCC, facção rival àquela que os denunciados pertenciam, qual seja, Comando Vermelho de Mato Grosso, recebendo a vítima constantes ameaças por parte dos denunciados.

No dia 24/07/2017, por volta das 01h35min, o denunciado WELBER JACKSON iniciou uma discussão com a vítima, entrando em luta corporal em seguida, tendo o apoio dos comparsas DARLI, LEANDRO e MATHEUS. O denunciado WELBER JACKSON imobilizou Amaro Manoel e o estrangulou com um golpe "inataleão" na região do pescoço, soltando apenas quando percebeu que a vítima havia parado de respirar. Em seguida, o denunciado e seus comparsas DARLI, LEANDRO e MATHEUS GUILHERME, pegaram o lençol da cama, enrolaram e amarraram uma das pontas no pescoço da vítima e a outra ponta amarraram na grade da janela da cela, na intenção de simular que a vítima se enforcou e provocou a própria morte.

No momento em que os denunciados estavam pendurando a vítima Amaro Manoel dos Santos Neto pelo lençol na janela da cela, os denunciados gravaram um vídeo com um aparelho celular, o qual não foi localizado, e divulgaram o vídeo enviando-o através de grupos pelo WhatsApp, onde aparece um dos denunciados dizendo: "Assim que nois faiz com o PCC oh! É dessa forma mano oh! Vê ai oh. ..É assim, é o trem bala Mato Grosso...MT Porra!", podendo ser constatado através da gravação acostada à fl. 107.

O Laudo Pericial que segue em anexo relata que a morte da vítima Amaro Manoel dos Santos Neto se deu por asfixia mecânica por enforcamento, causando congestão ocular, pulmões hiperinsufiados, e com petéquias, bem como fratura de hioide.

O crime foi cometido por motivo torpe, em razões de desavenças anteriores, inclusive por questões de rivalidade de facções, haja vista que a vítima pertencia ao PCC e os denunciados são integrantes do Comando Vermelho de Mato Grosso, sendo que já teriam jurado de morte a vítima Amaro Manoel, além da rivalidade existente entre a vítima e o denunciado WELBER JACKSON por motivos egoísticos e sentimento de possessividade do denunciado em razão da vítima ter tido um relacionamento amoroso com uma ex-namorada sua.

Os denunciados atacaram a vítima repentinamente, sendo atacada de surpresa, por 4 (quatro) pessoas, dificultando qualquer gesto de defesa
(...)
”
(Id.

120482289
).

Diante desses fatos, os acusados foram denunciados e, após a instrução processual, pronunciados como incursos no art. art. 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal.

Durante o regular andamento do feito, a pronúncia de
Welber Jackson da Silva
foi anulada, em razão da ausência de
intimação de sua defesa para apresentação dos memoriais finais, e foi determinado o desmembramento e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

Após a intimação da defesa de Welber, foram juntadas as alegações finais e, em seguida, foi prolatada nova sentença de pronúncia em relação a ele.

Inconformada, a defesa impugnou a decisão, sustentando, de forma sucinta, a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, já que, em juízo, o recorrente negou ter praticado o crime, alegando que mentiu em delegacia ao assumir a prática dos fatos, em razão de coação praticada pelos agentes prisionais, os quais seriam os verdadeiros autores do homicídio, razão pela qual o acusado deve ser despronunciado.

Conveniente ressaltar, em primeiro momento, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Na hipótese dos autos, constata-se que a materialidade ficou satisfatoriamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante e termos de declaração (Id.

120482289, p. 6-35
), Relatório de Investigação Policial (Id.
120482321, p. 113) e
Laudos Periciais (Id.
120482321
, p. 22-81
).

Os indícios de autoria, por sua vez, apresentam-se pela prova testemunhal colhidas tanto em fase investigativa, como em juízo (relatório de mídias de Id.

120483786
).

Da detida análise dos autos, verifico que, ouvido em sede policial,
Welber Jackson da Silva
confessou ser autor do crime:

“O

interrogado se encontra preso no Raio 5 da Penitenciária Central do Estado desde o mês de março do ano corrente; Que o interrogado está preso por roubo e já foi condenado tendo cumprido pena por catorze anos seguidos também pelo crime de roubo;
Que na data de ontem por volta das 22:00 horas o interrogado estava sentado em sua cama quando o reeducando Amaro de apelido "Sabotagem" encostou em sua cama e o interrogado deu um golpe de jiu jitsu chamado "mata leão" tendo nesse momento "quebrado" o pescoço" de "Sabotagem"; QUE o interrogado afirma que estava fumando maconha assim como a vítima; QUE o interrogado esperou a vítima parar de respirar confirmando sua morte, tendo em seguida pego o lençol da cama, amarrou em forma de forca, subiu em sua cama carregando a vítima nos ombros e pendurou na grade da cela
; QUE os demais reeducandos da cela estavam dormindo e não viram crime; Que os seus colegas usam remédio controlado, sendo eles Darli e Leandro; Que perguntado ao interrogado se algum de seus colegas acordou ou se a vítima reagiu no momento do golpe respondeu que no momento do fato nenhum colega acordou e que a vítima se debateu e chamou socorro porém o interrogando deu um segundo golpe silenciando a vítima; Que o interrogado afirma que cometeu o crime sozinho e não teve a ajuda de nenhum colega de cela; Que perguntado ao interrogado a motivação do crime respondeu "pé de pano", porque a vítima "pegou" sua mulher; Que perguntado ao interrogado como e quando isso aconteceu e como ficou sabendo respondeu que tinha uma "ficante" de nome "Fabiane" que reside na Rua S-2, no bairro Tijucal, não tecendo maiores detalhes sobre seu endereço, e que salienta não querer envolver pessoas nesse fato;
Que o interrogado assume veementemente que praticou o crime
sozinho e que tem consciência que vai ser condenado por esse crime e reafirma que a motivação foi passional; Que perguntado ao interrogado quanto tempo conviveu com a vítima e como era a relação com a vítima dentro da carceragem o interrogado respondeu que sempre disse que a vítima deveria fazer o "corre" e procurar outra cela para conviver, pois caso houvesse algum desentendimento entre eles a situação poderia acabar mal como de fato aconteceu; Que perguntado ao interrogado se houve alguma discussão antes do ocorrido o interrogado respondeu que sim, coisa fútil a qual não quer falar; Que perguntado ao interrogando como soube que a vítima namorada o interrogado respondeu que ficou sabendo por meio de um colega que comentou; QUE o interrogado conversou com a vítima por telefone antes da vítima ser presa questionando se era verdadeiro o comentário, ocasião em que a vítima confirmou e ainda desafiou interrogado dizendo que "estava pegando sim, pegando gostoso e que o interrogado pulasse o muro e fosse tirar satisfação com ele"; Que perguntado ao interrogado como conseguiu conviver cerca de um mês na mesma cela com a vítima diante dessa situação referida o interrogado respondeu que foi difícil, que precisou ser frio até a confirmação do que a vítima fez para não ter falha e agir pela emoção; Que perguntado ao interrogado quem é o autor e a pessoa que aparece no vídeo que está circulando nas redes sociais onde se vê o corpo da vítima pendurado na cela e um indivíduo com o rosto tampado confessando o crime e dizendo: "é assim que noz faz com o PCC, é dessa forma, é o trem bala MT", que o interrogado respondeu que é a pessoa que fez o vídeo e quem também aparece falando é o próprio interrogado, que fez esse vídeo logo depois de matar a vítima e que enviou via aplicativo WhatsApp para algum colega e após enviar o vídeo quebrou o aparelho e jogou dentro do vaso sanitário; Que perguntado ao interrogado por qual motivo fez o vídeo e o transmitiu, qual a sua intenção o interrogando respondeu que não tem nada a declarar; QUE perguntado ao interrogado como foi descoberto o homicídio respondeu que não sabe mas que passado algum tempo, cerca de quatro ou cinco horas, chegou um delegado e agentes prisionais na cela tirando os reeducandos para revista e recolheram o corpo da vítima; Que nesta ocasião o interrogado já assumiu a autoria do crime espontaneamente”
(Id. 120482289, p. 17) – negritei.

No entanto, em juízo, o recorrente modificou a versão dos fatos e negou a autoria delitiva, nos seguintes termos:

“
(...)
da minha parte, como que que eu podia, de minha altura pegar uma pessoa daquela altura? Outra parte, como que nois ia pegá uma pessoa à força, em quatro, e ele não ter nenhuma mancha, nenhum hematoma? E outra coisa, como que eu ia fazê um vídeo, se na cela até hoje não tem energia e como que eu ia carregá meu celular? Juízo: mas a morte ocorreu. Você nega a prática do homicídio. Welber Jackson da Silva: primeiramente Excelência, no dia, o senhor pode puxá a filmagem, os agentes teve mais de cinco vezes entrando dentro daquele X em seguida. Juízo: qual o motivo? Welber Jackson da Silva: vô explicá pro senhor o motivo. Nois tava só em quatro separados dos raio e também não tinha o acesso à galeria com raio nenhum. Não tinha energia, não tinha possibilidade de nois te o telefone que nem colchão lá dentro nois tinha, como que nois ia tê um telefone de câmera que é mais de R$ 2.000, R$ 3.000,00, vamo supô assim. Juízo: mas o vídeo ocorreu. Welber Jackson da Silva: o vídeo ocorreu. Agora nois fomos obrigado a tá gravando aquele vídeo. O senhor sabe por que quem tava por detrais do negócio? Era o próprio agente que me obrigou a filmá o negócio. Juízo: foi você que filmou? Welber Jackson da Silva: ele me obrigo a filmá na boca da 12 qualqué um filma. Não, eu filmei não, eu fui filmado. Juízo: então o com o capuz era você? Welber Jackson da Silva: era eu. Juízo: e quem tava filmando? Welber Jackson da Silva: o agente Deodato. Juízo: então ele obrigou você a se encapuzar e a falar? Welber Jackson da Silva: isso. Juízo: e o que você falou? Welber Jackson da Silva: o PCC não se cria eu acho, já faz quase um ano. Juízo: isso foi ele que mandou você fazer? Welber Jackson da Silva: ele e mais uns outros que tava com ele. Juízo: quem mais tava com ele? Welber Jackson da Silva: eu não sei por nome, só por apelido, agente “CPA”, os outros agentes que acompanharam naquele dia. Juízo: os outras pessoas que estavam presas, ninguém fez nada? Welber Jackson da Silva: nois não fizemo nada. Juízo: o que que eles estavam fazendo nessa hora que você filmou, que morreu o menino? Welber Jackson da Silva: separo nois. Juízo: e quem que pendurou o Amaro lá? Welber Jackson da Silva: o próprio agente, o senhor pode ver que o cara não tem hematoma, onde que eu vou morrê sem me debatê, sem pelo menos lutá pela minha vida? Tiraram nois e mataram o cara e depois me colocô e feiz eu filmá o vídeo e dexô eu lá ainda duas semana depois que o carra morreu me ameaçando de me matá e matá minha família. Juízo: você falou isso na Delegacia? Welber Jackson da Silva: não, seu eu falasse eu ainda tava separado, hoje eu tô numa galeria de 400 home eu tô seguro de podê falá isso. Eu tava separado, eu não tinha testemunha que pudesse falá ao meu favor. Juízo: você tinha atrito com o Amaro? Welber Jackson da Silva: não, não tinha, isso é coisa inventada, nunca nem vi na minha vida. (...) Juízo: e diante de todos os presos que estavam na cela escolheram você pra fazer isso? Welber Jackson da Silva: porque separô e me levô lá, o senhor entendeu? Agora esse motivo eu não tenho, agora o senhor vê também no passado, eu tenho um processo com agente que ele tentô me matá no raio 3 me acusado. Juízo: quem? Welber Jackson da Silva: Luis Reis. (...) Juízo: então você nega e imputa a culpa nesse agente? Welber Jackson da Silva: eu imputo não, eu afirmo que foram os próprios agente que matô ele e me obrigaram a fazê o vídeo. Juízo: mas se ele te obrigou a fazer o vídeo, por que encapuzaram você? Welber Jackson da Silva: uai, me encapuzô pra podê passá batido. Pra fazê tudo certinho Excelência, eles tem a mesma mentalidade que preso. Juízo: e os outros, eles estavam aonde? Welber Jackson da Silva: eles tavam separados eu não sei aonde. Juízo: eles não estavam na cela? Welber Jackson da Silva: não. Cadê o celular que foi filmado? Não tem! (...)”.
(Transcrição de interrogatório retirado da decisão de pronúncia, Id. 120482339).

Por outro lado, o agente prisional
João Deodato Correa Filho
, apontado pelo réu como um dos autores do fato, afirmou que soube do ocorrido por meio do vídeo compartilhado nas redes sociais em que o acusado aparece assumindo o homicídio, e então se dirigiu até a cela para averiguar a situação, momento em que Welber e o corréu Matheus assumiram a autoria, senão veja-se:

“João Deodato Correa Filho: eu lembro que aconteceu no domingo e na segunda eu prestei esclarecimento na Delegacia. Eu pedisse que o senhor lesse pra mim o que eu relatei na Delegacia porque eu tenho muitos processos que a gente responde e aí esse caso eu lembro, mas não precisadamente. Acusação: (leu os fatos da denúncia). João Deodato Correa Filho: no caso aí que o senhor relata que eu e mais um entramo na unidade pra vê, isso é...não é...eu era chefe de equipe e por volta das nove horas, não sei precisá o horário, mas aproximadamente entre oito e nove hora.
Esse servidor que taí da minha equipe, chegou até mim com um vídeo que estava num grupo chamado “Lapada Lapada” e mostrou pra mim perguntando se aquele fato teria sido ocorrido dentro da PCE porque no grupo estavam falando que ocorreu dentro da PCE. E aí quando ele me mostrou o vídeo na mesma hora eu conheci o local e conheci o interno
. Porque ele ficava numa sala de isolamento que é o X2, eles ficavam em cinco mais ou menos, cinco ou seis, não me recordo a quantidade. E aí eu falei “não, esse fato é aqui” reunimos o plantão, a equipe toda, que é em torno de vinte e poucos servidores, entramos dentro da unidade pra averigua o fato. Aí eu confundi o local com o raio 5, eu sabia que era o raio 5, aí a gente entrô no raio 5 labo B. Porque o raio 5 lá, é dividido entre raio D, raio A, X1 e X2. Esses são as celas que tem dentro do Raio 5. E aí a gente entrou na B, de inicialmente. Entramos em todas as celas e não encontramo o fato. E aí que na hora eu peguei e olhei novamente o vídeo e recordei da janela. E aí a gente foi direto pro X2. A hora que a gente chegô no X2 de frente, eu já deparei com o interno pendurado na grade. E aí o procedimento de praxe que a gente faz, a gente pegô todos os internos, deslocamos eles pra cela camburão que é uma cela que os internos ficam quando vai pra vim pro fórum, ou alguma diligência. Então a gente pegô todos os internos levô pra eles lá e acionamos os corpos técnicos pra resolvê a situação. A hora que a gente chegou no procedimento eu só pedi pra eles ficá como a gente pede de praxe, os mesmo ficaram, porém, eu vi que todos estavam alcoolizados. Deu pra percebê visual mesmo. E tinha muitos papelotes vazio de substância aparentando ser droga. E aí a gente retirô e levô. E aí segundo o que gravô o vídeo, falô essa situação, que o cara tinha mexido com a esposa dele.
Acusação: consta aqui no seu depoimento que o Welber assumiu a autoria do crime e que o reeducando Matheus disse que tinha ajudado. João Deodato Correa Filho: sim. Os dois assumiram. Inclusive na hora que o Delegado chegou informalmente e depois na segunda feira eles confirmaram o fato. E depois na segunda feira eu fiquei sabendo que depois do efeito ter passado parece que começaram a querê a se negá, mas não sei o fechamento que deu o inquérito
. Eu só sei que parece que foi, porque foi enrolado os cinco, seis, mas daí parece que o MP pediu a pronúncia dos dois. (...) E foi por volta mais ou menos de umas oito horas que ele veio ao óbito. Pelo que ele me falô e pelo que a gente, porque assim, o vídeo, a gente viu lá por nove horas. O desfeche total acabou uma hora da manhã, mas não foi uma hora da manhã que ele morreu não. O desfeche total que foi perícia, tal, negócio, foi uma hora. Inclusive, dava pra ver no vídeo que o sol tava se pondo, dava pra ver no vídeo que não tava completamente escuro. (...) Posteriormente a isso, eu levantei lá, o que aconteceu é o seguinte: o raio 4 que ficava ao lado do X2, estimulou os demais a fazê esse fato dando bebida artesanais pra eles e droga. E aí o tanto que esse Welber, que gravou o vídeo se não me engano, ele era da outra facção, por isso que ele tava isolado. Aí pra ele ganhá o convívio para o raio 4, o raio 4 assediou ele dando bebida e droga pra ele fazê esse trabalho. Tanto que o Welber tá no raio 4 atualmente. Aceitaram o convívio dele no raio 4. (...)A falha que depois a gente foi vê, era isso, a grade ficava como daqui nesse computador, a grande aqui, o computador aí, eles tinham esse contato. (...) Defesa: no momento que o senhor chegou lá na cela, como que eles estavam, a minha pergunta é: eles estavam deitados nas camas como se nada tivesse acontecendo, dormindo, ou eles estavam em pé, como que eles estavam quando o senhor chegou? João Deodato Correa Filho: é que assim, quando a gente vai até eles, a gente abre umas grades. Então a hora que a gente veio abrindo as grades na hora que chegô eles já tavam no procedimento, o que que é procedimento? Eles tão sentado de costa pra nois e nois a gente chegô lá na frente da cela deles eles tavam todo no procedimento. (...) Na hora que a gente chegô eles já tavam no procedimento todo mundo em silêncio e eu visualizei o corpo pendurado. Defesa: e a cela havia iluminação, ela era escura, havia energia elétrica naquele local? João Deodato Correa Filho: sim, normal. (...) Defesa: a vítima, o senhor conhecia ali da sua atividade, sabe se a vítima era de alguma facção criminosa? João Deodato Correa Filho: todos que tavam lá, supostamente era do PCC. Todos que tavam ali naquela cela. Os seis. Tanto que não convívio ali. Eles tavam até esperando pra ser recambiado. Defesa: aquele local ali era destinado pra quem tava em trânsito pra algum outro lugar? João Deodato Correa Filho: isso. Aquele espaço ali, era para isolamento, isolamento que eu falo é quando o interno tá correndo algum risco, ou ele tá esperando alguma situação pra deslocá pra outra unidade que não pode ficar ali no convívio. Então eles ficavam ali, era o X2 e o X1. Defesa: então todos os cinco eram da mesma facção? João Deodato Correa Filho: sim. Na realidade todos eles eram supostamente amigos, inclusive eu, como chefe de equipe, várias vezes eles pediam pra eu levá eles pro atendimento, eu levava, eu num esperava isso deles ali. Tendeu? Mas depois que eu fiquei sabendo do caso é que... Defesa: porque a alegação da acusação aqui, é que teria sido por conta da vítima ser de uma facção rival à deles. João Deodato Correa Filho: não. Eram todos da mesma facção porém, o Welber foi assediado por outros do raio 4 pra fazer essa situação. Defesa: e o senhor sabe se foi em razão do raio 4 ser de outra facção, ou ele foi assediado por qual motivo? João Deodato Correa Filho: então, é igual assim, eu levantei só por conversa interna mesmo. O que me passaram foi isso. O que fiquei sabendo por cima foi isso, entendeu? Que o raio 4, queriam pegá aquele interno, e todos eram de uma ex facção, quer dizer, de uma facção rival. Inclusive, fiquei sabendo que todos estavam ingerindo bebida, até o falecido. Aí numa dessa aí, acho que ele não tava percebendo o que tava acontecendo ao redor dele, que aconteceu esse fato aí”
(Transcrição de depoimento retirado da decisão de pronúncia, Id. 120482339) – negritei.

Corroborando o depoimento do agente Deodato, o agente prisional
Diego Gustavo de Azevedo
confirmou que o recorrente assumiu informalmente o delito, junto com o corréu Matheus:

“Diego Gustavo de Azevedo: “(...) fomos recepcionados pelo agente Deodato, ele nos informou que na cela que o senhor citou estaria um indivíduo amarrado pelo pescoço e que nesta cela estariam cinco pessoas. A vítima e os quatro que o senhor citou. O Matheus, o Welber, o Leandro e o Darli. E quando ele nos levou à cela, a cela já estava vazia só com a vítima, da forma como nós encontramos. E os outros presos estavam separados em outra cela.
E aí quando fomos conversar com os outros presos, de pronto o Welber confessou o crime, e o Matheus confessou ter ajudado.
Querendo dizê, no meu entender Nós perguntamos pro agente como que ele tomou conhecimento do crime, ele nos informou que foi divulgado em mídias sociais um vídeo no qual um indivíduo aparecia encapuzado dizendo que aqui no “Mato Grosso é assim que a gente trata PCC” que o indivíduo que tinha sido vítima era membro do PCC e em função disso teria sido morto. E aí ele reconheceu o local como sendo lá no presídio, foi fazê varredura e encontrou a vítima. Lá no local, os outros dois indivíduos que estavam na cela disseram não ter participação nenhuma, disseram não ter visto o que aconteceu, mas no local tanto o Welber quanto o Mateus confessaram ter participação no crime. Disseram que não tinham nada a ver, que estavam dormindo. Posteriormente na Delegacia, com exceção do Welber, todos negaram participação, inclusive o Matheus, que no local teria dito que ajudou a pendurar a vítima como ela se encontrava, disse que não, que estava sob o efeito de álcool, que não sabia o que tinha falado no momento, e que tava dormindo e não viu nada
. E no motivo a gente começou a questionar o Welber, qual o motivo de ter acontecido isso, e aí ele argumentou que tinha uma desavença com a vítima em função de uma situação passional, que a vítima teria tido um relacionamento com a namorada dele, com a esposa dele, e em função disso ele foi e executou a vítima. Como é um ambiente fechado onde só haviam cinco pessoas, a gente procurou detalhes, como que foi, ele argumentou que deu um golpe de jiu jitsu na vítima
, só que assim, nós soava estranho, pela compleição física do autor e da vítima. A vítima era um indivíduo de 1,80mt, 1,85mt e o autor um indivíduo franzinho de 1,50mt. Não seria fácil de ele sozinho cometer um homicídio contra essa pessoa e outra, as outras pessoas no ambiente fechado não verem nada. E outra coisa também que nos chamou atenção foi que o vídeo que foi espalhado pela mídia social, é possível perceber que uma outra pessoa filma enquanto a outra fala. Obviamente nos leva a crer que mais de um indivíduo praticou o crime. Tanto que o agente reconheceu pelo vídeo da cela. Depois foi lá fazer a varredura e encontrou a cela. (...) Juízo: Diego, consta aqui que o fato se deu por volta de 1h30min da manhã, que horas que você entrou na cela, maios ou menos? Diego Gustavo de Azevedo: olha, depois do acionamento, acredito que a gente tenha levado cerca de uns 50 minutos. Juízo: Só você? Diego Gustavo de Azevedo: eu entrei, o delegado entrou, o outro colega que chegou entrou. Juízo: Quem era o outro investigador? Diego Gustavo de Azevedo: Ricardo. (...) acho que o pessoal do IML entrou também. Juízo: quem estava na cela? Diego Gustavo de Azevedo: Só a vítima. Juízo: quando vocês entraram a vítima estava ainda amarrada? Diego Gustavo de Azevedo: ainda pendurada. Juízo: qual a altura que ela estava dependurada em relação ao solo? Diego Gustavo de Azevedo: ela estava a cerca de uns 30 a 40 centímetros do chão Juízo: Estava dependurada com uma teresa, um lençol? Diego Gustavo de Azevedo: um lençol Juízo: em quê? Diego Gustavo de Azevedo: tinha grades em cima. A parede e em cima grades, como se fosse uma janela.(...)”
(Transcrição de depoimento retirado da decisão de pronúncia, Id. 120482339) – negritei.

O agente prisional
Carlos Eduardo da Costa Silva
também estava no presídio no dia dos fatos e, ouvido em juízo, corroborou a versão acusatória, inclusive informando que foi o primeiro a ver o vídeo divulgado em que o recorrente aparece ao lado da vítima:

“Carlos Eduardo da Costa Silva: quando eu cheguei na PCE eu fui trabalhar na escolta. (...)
Nesse dia que aconteceu esse ocorrido, já a noite, quando peguei o celular fiquei olhando tinha um grupo de notícia, aí tinha um grupo “Lapada” dizendo que tinha ocorrido uma morte lá dentro da PCE tal, e eu nem abri o vídeo né, aí conforme tava o comentário eu resolvi abrir esse vídeo e vi o preso pendurado e tal, quando desci eu perguntei pros agentes “eu não conheço, tão dizendo que é aqui, alguém sabe o que tá acontecendo?” uns diziam “é aqui” “é” “não é” tal, aí a notícia correu entre os agentes, e um falou “deixa eu vê, é aqui sim” aí fomos procurar
,
só que a penitenciária é grande, raio 5, aí um falô “deixa eu vê esse vídeo aqui, ah, eu sei onde é isso aqui. Lá no X2” aí chegamos no X2 já deu de visualizar o preso enforcado e os outros bem alterado, aparentemente alcoolizados, drogados, acredito eu né, acionamos a Policia Civil, a Politec
e aí... Acusação:
consta aqui que quando o senhor juntamente com os dentro da cela, conversaram com os meninos, o Elber já assumiu a autoria do crime? Carlos Eduardo da Costa Silva: não me lembro por nome, mas teve um que assumiu. Que realmente... acho que o mesmo que tava no vídeo.
Que tinha sido ele, aí na hora ele alegou que matou porque era rixa de envolvimento de mulher, alguma coisa nesse sentido. Ele alegou que tinha matado por ter mexido com a esposa dele, alguma coisa assim, nesse sentido. Acusação: o Matheus disse que ajudou, o senhor confirma? Carlos Eduardo da Costa Silva: falô. Eu não lembro o nome deles. Mas falaram sim. Eu acredito que numa cela ali estão todos envolvidos né, de uma forma ou de outra. Acusação: consta aqui que estavam numa cela onde eles estariam excluídos né, eles não tem convívio com outros reeducandos. Por quê? Carlos Eduardo da Costa Silva: eu fazia escolta. Quem poderia responder melhor é o Donato que eu fazia pouco tempo ali na PCE. Inclusive essa cela hoje lá é ocupada por mercenários que não podem tá envolvido com outros presos porque tem ameaça de morte deles né. O cagueta, o estuprador, é alguma coisa separada, mas não sei porque eles tavam separados. Provavelmente por conta desse convívio com os outros presos. (...) Juízo: quando o senhor entrou, alguns dos quatro estava dormindo? Carlos Eduardo da Costa Silva: não. Juízo: estava deitado na cama fingindo dormir? Carlos Eduardo da Costa Silva: quando nós chegamos já tava todos “eeeeee”. Juízo: todos acordados? Carlos Eduardo da Costa Silva: todos acordados. Juízo: há relatos, de que um deles teria tomado remédio pra dormir, e não teriam visto o ocorrido porque estariam dormindo. Quando foram acordados pelos agentes quando estes entraram na cela. Então o senhor tem absoluta certeza de que todos estavam em pé e todos acordados? Aparentando até embriaguez agitados? Carlos Eduardo da Costa Silva: todos acordados. Juízo: não havia nenhum mesmo fingindo? Carlos Eduardo da Costa Silva: todos acordados. (...)”.
(Transcrição de depoimento retirado da decisão de pronúncia, Id. 120482339) – negritei.

Como se depreende dos depoimentos judiciais acima transcritos, o recorrente assumiu informalmente aos agentes prisionais a prática delitiva, e confessou aos policiais em fase de inquérito que possuía conflito com a vítima. Ademais, no vídeo gravado após o crime, citado pelas testemunhas, Welber aparece falando: “
é assim que nós faz com o PCC, é dessa forma, é o trem bala MT”
, ratificando a tese de que havia um conflito anterior entre ele e a vítima, que o levou a praticar o homicídio.

Além disso,
Adriana Maria Paranhos dos Santos
, irmã da vítima e
ouvida em juízo, afirmou que recebeu uma carta do irmão na qual ele informava que não possuía bom convívio no presídio, por pertencer a organização criminosa diversa da predominante no local, e que estava sendo ameaçado, o que confirma a versão dos agentes prisionais, senão veja-se:

Que eu sei que ele tava preso lá nesse Pascoal né, mais que... como é que eu vou falar. É que da última vez que ele tinha sido preso, ele não podia ficar nesse presídio de lá né, lá em Cuiabá, porque ele tinha uma mulher lá né. Daí eu paguei advogado pra ele sair e ficar lá nesse tal de “Curumbé”.
Daí ele saiu e foi preso de novo, daí ele ficou no isolamento, lá no Pascoal, só que ele tinha escrito uma carta de próprio punho que não tinha convívio com o presídio de lá né, por causa que ele pertencia à outra facção.
E daí quando foi acho que no sábado, ele me ligô na quinta, que só nois dois aqui, ele pedia dinheiro né, eu ajudava ele, trabalho e mandava as coisa pra ele. E quando foi no dia 22 ele me ligô pedindo dinheiro né, e daí eu conversando com ele, ele falô que as coisa lá tava ruim por causa que os rapazes que tava no isolamento com ele tava assim, tipo dando telefone, porque ele me ligô de lá de dentro, davam telefone pra ele, oferecia droga, tipo assim, tavam dividindo cobertor, porque eles não fazem isso lá, ainda mais pra ele né, que era de outra facção. Eu tinha contato com ele. Ele disse que comprá ventiladô, que eles chama vento lá. Era isolamento, só que tinha mais esses quatro rapazes lá. Acusação: Por que que a senhora sabe desses outros quatro que estavam no isolamento com ele? Adriana Maria Paranhos dos Santos: porque quando acontece essas coisas a assistente liga pra gente pra avisá e eu sei por causa do processo. Porque eu fui chamada pra depor lá na DHPP de Cuiabá, aí a Delegada perguntando pra mim, porque no sábado ele me ligô. Eu tinha até o número da conta no meu celular.
Acusação: ele estava sendo ameaçado por quê? Adriana Maria Paranhos dos Santos: porque ele é de outra facção, lá diz que comanda o Comando Vermelho né, e ele é do PCC. Ele não tinha convívio por isso
. Essa história de.... até viralizô o vídeo, eu nunca vi. Mas a Delegada disse que viu o vídeo do rapaiz falando, falando as coisas. (...) Acusação: a senhora sabe se ele teve algum relacionamento... Adriana Maria Paranhos dos Santos: não. Isso é mentira porque ele passou muito tempo preso, entendeu? A mulher dele era uma moça chamada Roselaine né, diz que tá até aí, e ele não tinha relacionamento com ninguém porque ele tava até mais preso do que na rua! E ele morava aqui em 2012. Eles também, quando amarraram o lençol né, acho que foi pra mostrá porque tava mostrando na mídia que ele tinha se suicidado. Só que quando viram esse vídeo todo mundo viu que não era né. (...). Ele falava assim ó, que as coisas lá tava sinistro, entendeu? Então daí imaginava que tava ruim, que ele falava “as coisas tá meio estranho, cabuloso, eles tão me oferecendo droga” oferecendo bebida lá dentro. Coisas que eles não fazem porque eles não gostavam, acho que eles queria que meu irmão ficasse sei lá, bêbado ou fora do normal quando tá usando droga né.”
(Transcrição de depoimento retirado da decisão de pronúncia, Id. 120482339) – negritei.

Assim, não obstante a negativa do réu em juízo e os argumentos deduzidos nas razões recursais, da análise do acervo probatório colhido, conclui-se que a acusação está baseada em depoimentos seguros que indicam suficientemente a autoria imputada ao recorrente Welber Jackson da Silva.

Portanto, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem confirmou a sentença de pronúncia por entender haver indícios de materialidade e autoria do delito de homicídio, pontuando que dos elementos de prova colhidos aos autos, em especial o testemunhal e os vídeos das imagens do atropelamento, não se poderia acolher o pleito de desclassificação para a modalidade culposa, ressaltando que no caso de dúvida compete ao Tribunal do Júri examinar a questão. 5.
A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate
. 6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ. 7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2o, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no AREsp n. 1.726.405/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 29.3.2021) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas ‘
c
’ e ‘
d
’ do Texto Magno).

Subsidiariamente, a defesa requereu a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois não há qualquer marca no corpo dela que indique a participação de terceiros ou que ela foi segurada para que o recorrente a matasse, de forma que não ficou satisfatoriamente esclarecido como o delito ocorreu.

Contudo,
importante assinalar que somente as qualificadoras manifestamente
improcedentes devem ser extirpadas, o que não acontece no caso em apreço, já que o conjunto probatório aponta que a vítima não teve chance de se defender da agressão.

Em sentido contrário à conclusão apresentada pela defesa, o laudo pericial de Id. 120482321, no tópico “da análise e considerações do evento” (p. 58-59), atestou que a ausência de marcas no corpo da vítima sugere que ela não conseguiu oferecer reação ao golpe que a matou, veja-se:

“
Considerando-se as feições externas do sulco produzido pelo agente constritor no pescoço da vítima (...) bem como sua localização e profundidade, dialogam em favor de que tal lesão não fora produzida com o corpo na posição encontrada pela perícia (suspensão completa), ou seja, constrição provocada pelo próprio peso da vítima no sistema de forca,
mas sim, por ação ativa de força diversa (concurso de terceiros)
permitindo inferir diagnóstico diferencial para estrangulamento.
(...) Considerando-se a inexistência de vestígios de luta no local, assim como no cadáver (vestes e corpo), permite inferir que a vítima fora totalmente dominada pelo(s) seus agressore(s) quando da materialização do sinistro, não lhe permitindo reação”

Dessa forma, tendo em vista que não é possível ao julgador usurpar da competência do Júri quaisquer circunstâncias que circundem a ação delitiva, mostra-se necessária a submissão da citada qualificadora ao conhecimento do egrégio Conselho de Sentença, uma vez que não é evidentemente descabida.

Nesse ponto, importante verberar que à defesa será oportunizada a produção de provas em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da materialidade, da autoria delitiva, bem como das qualificadoras descritas na peça de acusação.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022